Tribunal: STF
Processo: AI 546995
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. 
   Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade. 
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Rejeitam-se 
   embargos de declaração quando não há contradição, omissão ou 
   obscuridade a ser sanada.

2.	RECURSO. Embargos de declaração. 
   Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 
   17, VII, do CPC. Quando abusiva a oposição de embargos 
   declaratórios manifestamente protelatórios, deve o Tribunal 
   condenar o embargante a pagar multa ao embargado.